Tribunal: TJMMG
Processo: 2000707-64.2024.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000707-64.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/05/2025 Publicação: 13/05/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E ANULAÇÃO DE ATO PUNITIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Jacson Ribeiro de Araújo em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de procedimento administrativo-disciplinar c/c anulação de ato punitivo disciplinar ajuizada contra o Estado de Minas Gerais. Em suas razões recursais (Evento 14), o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, os quais comprometeriam a integridade da prestação jurisdicional. Argumenta o embargante a ocorrência de omissão consubstanciada na ausência de enfrentamento e valoração das provas documentais que instruíram os autos, especificamente a Ordem de Serviço e a Diretriz emanadas da Seção de Planejamento Operacional (P3) da 15ª Região de Polícia Militar, que, segundo o embargante, comprovariam inequivocamente que se encontrava no exercício regular de suas funções como oficial supervisor na cidade de Itaobim/MG, em conformidade com sua área de atuação, no momento dos fatos apurados no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 107.521/2022. Afirma que o silêncio do aresto sobre essas provas vulnera o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), e caracterizaria erro de fato, nos termos do artigo 966, inciso VIII, do mesmo diploma legal, pois a decisão teria partido da premissa equivocada de que não estava autorizado ou escalado para o serviço no local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Aponta o embargante existência de contradição manifesta entre os fundamentos do acórdão e a conclusão adotada. Sustenta que a decisão, ao reconhecer a suposta desídia funcional pela ausência de comunicação via grupo de mensagens institucional e pelo não preenchimento de relatório na intranet, teria ignorado, sem justificativa racional, a execução efetiva e presencial das atividades de supervisão no local determinado, o que revelaria uma ruptura na coerência lógica da decisão. Indica o embargante, também, obscuridade na aplicação da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), argumentando que sua invocação genérica e descontextualizada não considerou as exceções admitidas pela jurisprudência daquela Corte, que permitem o controle judicial de atos administrativo-disciplinares em casos de manifesta ilegalidade, desvio de finalidade, ausência de motivação ou desproporcionalidade da sanção, o que, segundo o embargante, compromete a compreensão da ratio decidendi e afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Soma-se a isso, segundo o embargante, a omissão na apreciação do parecer técnico emitido pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), que opinou pela aplicação da penalidade de advertência verbal. Alega que o silêncio do acórdão sobre essa manifestação técnico-colegiada viola o princípio dos motivos determinantes, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), e deslegitima a sanção mais gravosa aplicada sem o devido enfrentamento do parecer. Assevera, ainda, o embargante que a requalificação da conduta disciplinar, de ausência ao serviço para desídia, ocorreu sem a reabertura da fase instrutória, o que teria frustrado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (CF), e configurado o vício material do procedimento administrativo sancionador. Com tais razões, requer o embargante que os embargos sejam conhecidos e providos, com a atribuição de efeitos modificativos, para que sejam sanados os vícios apontados e reconhecida a nulidade do PCD n. 107.521/2022. Requer, outrossim, o prequestionamento expresso das teses jurídicas relativas ao erro de fato, pela não valoração das ordens de serviço e diretrizes funcionais; à violação ao contraditório, pela requalificação da conduta sem reabertura da instrução; à afronta aos princípios da legalidade, da motivação e da boa-fé, pela omissão ao parecer do CEDMU; à vulneração do princípio da inafastabilidade da jurisdição, pela aplicação genérica da Súmula 665 do STJ; e à violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pela imposição de sanção desproporcional, em desacordo com a recomendação técnica e com o art. 10 do Código de Ética e Disciplina Militares de Minas Gerais (CEDM). Em contrarrazões (Evento 19), o Estado de Minas Gerais argui inexistência dos vícios de omissão, contradição e obscuridade apontados no acórdão embargado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Diz o embargado que a presença do embargante no local ou sua participação em evento esportivo não elide o descumprimento das obrigações específicas inerentes ao cargo de supervisor da Unidade. Afirma que o julgado enfrentou tal questão no processo, não havendo omissão ou erro de fato a ser suprido, conforme exige o art. 489, §1º, IV, do CPC. Salienta o embargado que não há incongruência lógica entre os fundamentos e a conclusão no acórdão recorrido, que se encontra alinhado com a legislação disciplinar militar, e que tal alegação do embargante carece de fundamento, tendo em vista que a execução parcial das funções não exime o militar da sanção, sendo esta a base racional do julgado. Sobre a alegada obscuridade na invocação da Súmula 665 do STJ, o embargado afirma que o acórdão recorrido foi claro e contextualizado com a jurisprudência daquela Corte, não havendo obscuridade a ser sanada. Acerca da suposta ausência de apreciação do parecer do CEDMU, o embargado argumenta que o acórdão recorrido abordou expressamente a questão, destacando que o parecer do referido Conselho não é vinculante e que a autoridade competente possui discricionariedade para aplicar a sanção, nos limites da lei, não havendo, portanto, omissão ou violação aos motivos determinantes. O embargado afirma, no tocante à requalificação da conduta sem a alegada reabertura da instrução, que não houve qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo o acórdão recorrido consignado que, após o reenquadramento, a defesa foi intimada e apresentou razões escritas com base na nova tipificação. Com amparo jurisprudencial, o embargado sustenta que os presentes embargos revelam mero inconformismo do embargante com a decisão vergastada, tratando-se de recurso protelatório, sem que qualquer argumento próprio da via recursal escolhida tenha sido apresentado, razão pela qual pugna pelo seu desprovimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que os presentes embargos de declaração não merecem provimento. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição e omissão, ou a corrigir erro material eventualmente existente no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. No caso em apreço, o embargante aponta uma série de vícios que, segundo ele, macularia o acórdão proferido pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal. Contudo um exame atento das razões recursais e do teor da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 decisão embargada revela que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato a ser sanado. Quanto à alegada omissão na valoração das provas documentais, especificamente a Ordem de Serviço e a Diretriz da P3 da 15ª Região da Polícia Militar (RPM), que atestariam o exercício regular da função de oficial supervisor em Itaobim/MG, verifica-se que tal argumento não pode ser acolhido. O acórdão embargado, ao analisar a controvérsia, considerou todo o contexto fático-probatório delineado nos autos, inclusive a circunstância de o embargante estar escalado como supervisor e ter-se deslocado para a cidade de Itaobim/MG. Todavia a conclusão pela manutenção da sanção por desídia [art. 14, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM)] não se baseou na ausência física do militar no local de serviço, mas, sim, na constatação, devidamente apurada no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 107.521/2022, e ratificada pela decisão judicial de primeiro grau, de que o embargante, embora presente na área de supervisão, deixou de cumprir outras obrigações inerentes à função, como a comunicação de sua entrada em serviço pelo canal institucional adequado e o devido preenchimento do relatório de supervisão na Intranet, além de ter participado de evento esportivo sem autorização superior durante o horário de serviço. A presença física do embargante no local designado, por si só, não o exime do cumprimento integral de suas atribuições funcionais, incluindo os deveres de comunicação e registro de suas atividades. O acórdão, portanto, não ignorou as provas mencionadas, mas, à luz do conjunto probatório e das normas aplicáveis, concluiu que a conduta do embargante se amoldou à transgressão de desídia, por desempenho insuficiente das funções. A valoração das provas compete ao órgão julgador, que, com base no princípio do livre convencimento motivado, extrai suas conclusões, desde que devidamente fundamentadas, como ocorreu na espécie. Não há, pois, omissão a ser suprida, tampouco erro de fato a ser corrigido, uma vez que o acórdão não desconsiderou prova existente nem se baseou em fato inexistente, apenas conferiu às provas e aos fatos uma interpretação jurídica diversa daquela pretendida pelo embargante. No que concerne à suposta contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, melhor sorte não assiste ao embargante. Embora o embargante sustente incongruência no reconhecimento da sua presença física no local e, ao mesmo tempo, na conclusão pela desídia funcional, não se vislumbra qualquer contradição lógica no julgado. Conforme explicitado no acórdão embargado, e reiterado acima, a desídia imputada ao embargante não decorreu de sua ausência física, mas, sim, da forma negligente como desempenhou parte de suas atribuições de supervisor, notadamente a omissão em comunicar sua entrada em serviço pelos canais oficiais e em registrar adequadamente suas atividades no relatório pertinente, além da participação não autorizada em evento diverso dos previstos durante o expediente. O reconhecimento de que o militar estava na área de supervisão não é incompatível com a conclusão de que ele foi desidioso no cumprimento de outras tarefas essenciais à função. A decisão mantém coerência interna entre seus fundamentos – que detalham TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 as omissões funcionais apuradas – e sua conclusão – que mantém a sanção por desídia. Não há o que aclarar. Quanto à alegada obscuridade na aplicação da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o vício apontado pelo embargante também não se configura. O acórdão embargado invocou o referido enunciado sumular para delimitar o âmbito do controle judicial sobre os atos administrativo-disciplinares, restringindo-o ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sem incursão no mérito administrativo, ressalvadas hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade. A aplicação da aludida súmula foi feita de forma contextualizada, pois, após analisar as alegações de nulidade do procedimento e da sanção, o colegiado concluiu pela inexistência de ilegalidades manifestas ou vícios procedimentais que justificassem a intervenção judicial para anular o ato administrativo. O acórdão não aplicou a súmula de forma "genérica", mas, sim, como fundamento para repelir a pretensão do embargante de ver o Poder Judiciário reavaliar o mérito da decisão administrativa quanto à adequação da conduta à transgressão e à conveniência da sanção aplicada, uma vez constatada a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como diante da ausência de vícios flagrantes. A decisão embargada é clara ao expor os limites da atuação jurisdicional em matéria disciplinar, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 665 do STJ, não havendo qualquer obscuridade que dificulte a compreensão da ratio decidendi. No que tange à alegada omissão na análise do parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), que teria opinado pela aplicação de sanção mais branda (advertência verbal), o acórdão embargado tratou expressamente da questão ao analisar o pleito subsidiário de conversão da penalidade por aconselhamento ou advertência verbal. Consta claramente na decisão colegiada que a manifestação do CEDMU não possui caráter vinculante para a autoridade administrativa competente para aplicar a sanção e que a aplicação do benefício previsto no art. 10 do CEDM insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, sujeita a critérios de conveniência e oportunidade. Assim, a autoridade sancionadora, ao divergir do parecer do CEDMU e aplicar a sanção de repreensão com perda de pontos, desde que o faça de forma fundamentada e dentro dos limites legais – como ocorreu no caso, conforme analisado no acórdão –, não pratica qualquer ilegalidade. Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o tema foi devidamente abordado e decidido no julgado embargado, que explicitou a natureza não vinculante do parecer e a discricionariedade administrativa na aplicação do artigo 10 do CEDM. No tocante à alegada violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da requalificação da conduta disciplinar (de falta ao serviço para desídia) sem reabertura da fase instrutória, o acórdão embargado foi explícito ao rechaçar tal argumento. Conforme consignado na decisão colegiada, após o reenquadramento legal da conduta para o art. 14, inc. II, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do CEDM (transgressão de natureza média, portanto, menos gravosa que a imputação original do art. 13, inc. XX, do CEDM, de natureza grave), foi devidamente oportunizado o pronunciamento da defesa, que, inclusive, apresentou suas razões escritas já com base na nova tipificação legal (Evento 1, COP5, fls. 47/53). Ademais, como destacado no acórdão, as testemunhas ouvidas anteriormente foram reinquiridas pela Administração Militar (Evento 1, COP5, fls. 119/125), o que afasta qualquer alegação de prejuízo à defesa. Portanto, o procedimento observou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade a ser declarada sob esse fundamento. Por fim, quanto à alegação de desproporcionalidade da sanção e ao pedido de prequestionamento, verifica-se que o acórdão embargado também enfrentou essas questões de forma exauriente. A decisão colegiada analisou detalhadamente o cálculo da pontuação negativa aplicada ao embargante, concluindo que a sanção de repreensão com a perda de 8 (oito) pontos foi estabelecida em estrita observância aos parâmetros fixados nos artigos 18, 17, 20 e 51 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), considerando a natureza média da transgressão, a pontuação base, as circunstâncias atenuantes reconhecidas e o cômputo de elogio individual. Concluiu-se, assim, que a punição não se revelou desproporcional ou desarrazoada, estando dentro da margem de discricionariedade conferida à autoridade administrativa e dos limites legais. A mera discordância do embargante com a sanção aplicada não configura desproporcionalidade apta a ensejar a intervenção judicial. Quanto ao prequestionamento, todas as teses jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, incluindo os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, foram fundamentadamente analisadas no acórdão embargado, ainda que a conclusão adotada seja contrária aos seus interesses. A oposição de embargos com o mero propósito de prequestionamento só se justifica se presente algum dos vícios do artigo 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos. O que se observa, na espécie, é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável, buscando, por meio dos presentes embargos, rediscutir o mérito da causa e obter a reforma da decisão colegiada, finalidade para a qual não se presta a via estreita dos embargos declaratórios. Sobre o tema, confira-se julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já apreciadas, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento. O mero fato de discordar da valoração realizada pelo Tribunal de origem não configura violação do art. 1.022 do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 4. O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.312.188/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 13/9/2019. 5. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.) O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de apelação de forma clara, coerente e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado. Por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator